Tribunal: STF
Processo: HC 258826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório  



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2025, por Maurício Adami Custódio e outro, advogados, em benefício de Arleu Júnior Cardoso Jacobsen ou Júnior Cardoso Jacobsen, contra decisão pela qual, em 26.6.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.012.997. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5163267-82.2025.8.21.7000 pelo Relator, Desembargador David Medina da Silva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, não conhecendo do Habeas Corpus n. 1.012.997, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.  



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, em razão do que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.  



    Sustenta que o paciente estaria preso desde agosto de 2022, sem culpa formada; que a ação penal na origem estaria aguardando deliberação do juízo de origem sobre a impronúncia ou pronúncia; que os fundamentos da prisão preventiva teriam sido revisados, pela última vez, em janeiro deste ano.



    Assevera ser o paciente “primário, sem antecedentes, policial militar da ativa, existindo outras medidas diversas da prisão que permitem, neste tempo decorrido de segregação, aplicar imediatamente para neutralização de riscos e com isso acautelar o processo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) 1. A concessão de MEDIDA ACAUTELADORA em liminar para SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR do Paciente por medidas alternativas prisionais, em face dos argumentos expostos acima e/ou DETERMINAR A REVISÃO NONAGESIMAL acerca da legalidade e atualidade da prisão; 



    2. Seja CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do art. 647 e art. 647-A, para SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR do Paciente nos termos do art. 316, c/c art. 282 e art. 319, todos do Código de Processo Penal Brasileiro; 



    3. Seja julgado em sessão pública PRESENCIAL deferindo-se a sustentação dos advogados; 



    4. Ao final, seja confirmada a liminar concedida para conceder a ordem pleiteada; 



    5. A intimação do Ministério Público no prazo de dois dias para se manifestar; Por isso, por interpretação da Lei e por estar sofrente constrangimento ilegal, pede para que seja concedida a ordem pleiteada”.  



      Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.012.997. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5163267-82.2025.8.21.7000 pelo Relator, Desembargador David Medina da Silva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.  



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça gaúcho não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).  



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).  



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente e corréus, policiais militares, foram denunciados pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado:



    “(...) No dia 12 de agosto de 2022, por volta das 23h53min, na Rua Sete de Setembro, nº 408, Bairro Independência, nesta cidade, os denunciados ARLEU JÚNIOR CARDOSO JACOBSEN, CLEBER RENATO RAMOS DE LIMA e RAUL VERAS PEDROSO, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, prestando mútuo auxílio moral e material à violência que gerou o resultado, mataram GABRIEL MARQUES CAVALHEIRO (...).



      Na oportunidade, os denunciados, policiais militares em serviço, durante patrulhamento ostensivo com a viatura de prefixo nº 11862, abordaram a vítima, em razão de um chamado para atendimento de ocorrência de possível perturbação da tranquilidade. Durante a abordagem, o denunciado RAUL VERAS PEDROSO agrediu a vítima, que caiu ao chão. Na sequência, o ofendido foi algemado, e levado em direção à viatura, momento em que RAUL, no mínimo assumindo o risco do resultado, desferiu-lhe golpes de cassetete na região cervical, agressões que culminaram nos achados descritos no laudo de necropsia. Na sequência, os denunciados colocaram a vítima no interior da viatura e com ela se deslocaram até a localidade do Lava Pé, local em que ocultaram o corpo de Gabriel. 



    Os denunciados ARLEU JÚNIOR CARDOSO JACOBSEN, superior hierárquico da guarnição, e CLEBER RENATO RAMOS DE LIMA anuíram à conduta de RAUL, permitindo a violência perpetrada e prestando, com sua presença física, amplo apoio moral, solidarizando-se em todas as etapas da empreitada criminosa.



    O crime foi cometido por motivo fútil, pois decorrente de mera contestação da vítima à atuação dos policiais durante a abordagem, causa ínfima e totalmente desproporcional frente ao mal causado. 



    Outrossim, o delito foi praticado com emprego de meio cruel, qual seja, brutalidade desmedida, causadora de intenso sofrimento à vítima, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. 



    Ainda, o delito foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi agredida rendida e subjugada, o que lhe reduziu qualquer possibilidade de reação. 



    ASSIM AGINDO, os denunciados ARLEU JÚNIOR CARDOSO JACOBSEN, CLEBER RENATO RAMOS DE LIMA e RAUL VERAS PEDROSO incorreram nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos)”.



    Em 23.8.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Gabriel/RS decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus:



    “(...) De acordo com os elementos investigativos a vítima foi vista pela última vez em uma abordagem policial, quando foi colocada algemada na viatura pelos policiais, ‘desacordada após ser agredida’, conforme relatos de testemunhas que presenciaram, bem como, ficou por vários dias desaparecida, sendo que após realizações de incessantes buscas, em vários locais, foi localizado o corpo da vítima em uma barragem, na localidade de Lava-Pé, local em que os policiais disseram terem deixado a vítima com vida.



    De igual forma, presentes os indícios suficientes de autoria para a pessoa dos indiciados, senão vejamos: 



    O relatório de investigação de análise do relatório de GPS da viatura, em tese, envolvida no fato, denota que os policiais foram até o local em que encontrado o corpo: (com relação aos dados extraídos do GPS da viatura envolvida na ocorrência temos o seguinte trajeto realizado com a marcação a partir da Rua Bahia, até a Avenida 7 de Setembro – local do atendimento – até o ponto final onde Gabriel teria sido deixado. O trajeto da viatura até o local onde Gabriel teria sido deixado: – Rua Bahia; – Avenida 7 de Setembro; – Rua Ceará; – Avenida Francisco Chagas; – São Gabriel, 97300-100 – o mapa não identifica o local como sendo Corredor do Lava Pé. Na sequência, pontos de passagem e marcação no mapa com base nos dados do GPS da viatura. Abaixo, planilha de deslocamento da viatura, disponibilizada pelo Comando Regional da Brigada Militar. A marcação no mapa acima, começa a partir da Rua Bahia, 399. Na sequência, trajeto de retorno ao patrulhamento, passando por ruas do centro de São Gabriel/RS até sua chegada ao Esquadrão da Brigada Militar, no horário compreendido entre 00h18mn34seg até as 00h42min13seg. GPS da viatura demonstra que após soltarem GABRIEL na localidade Corredor do Lava Pé, seguiram em patrulha até retornar ao Esquadrão da Brigada Militar. Ainda, conforme planilha de GPS disponibilizada pelo Comando Regional da Brigada Militar, a viatura ficou no Esquadrão até as 01h36min45seg, quando retornou ao patrulhamento. Conforme dados de GPS da viatura, possível verificar a distância da última marcação do GPS naquele local com relação ao local onde foi encontrada uma jaqueta semelhante àquela que Gabriel usava), pelos vídeos extraídos da câmera da Escola Homero Prates, pelos relatos das testemunhas, pela cópia da ocorrência policial nº 4346/2022, documentos estes, que refletem a existência material do evento criminoso. 



    Outrossim, presentes os indícios suficientes de autoria para a pessoa dos investigados, através das declarações de diversas testemunhas.



    (...) Na espécie, tenho que, preenchido o fumus comissi delicti (autoria e materialidade), consoante elementos colhidos na investigação, uma vez que ficou evidenciado que foram os investigados RAUL, ARLEU e CLEBER que realizaram a abordagem policial na vítima. 



    Também, preenchido o periculum libertatis, requisito que emerge, inicialmente, da gravidade concreta do delito. Veja-se, o delito em questão consiste, a priori, em crime de homicídio qualificado, no qual os investigados, após realizarem a abordagem colocaram a vítima na viatura e o deixaram em local desconhecido, uma vez que ficou desaparecido por vários dias, verificando-se, pelo modus empregado, possível ocultação de cadáver, restando clara a necessidade de segregação.



    (...) A segregação cautelar postulada tem como fundamento a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, o primeiro, tendo em vista o inequívoco abalo social provocado pela prática de crime de extrema gravidade, pois a vítima foi encontrada após vários dias de buscas, em uma barragem, o segundo, visando que a liberdade dos investigados possa influenciar no ânimo das testemunhas a revelarem a verdade acerca dos fatos (como referido acima pela testemunha Paula, que expressamente manifestou receio de represálias). 



    Ainda, consigno que, a segregação dos indiciados se faz necessária para conveniência da instrução criminal, porque não obstante estarem presos pela Justiça Militar não se tem conhecimento da duração desta prisão, bem como porque a Justiça Militar não é competente para análise de crimes dolosos contra a vida, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri, portanto, da Vara Criminal desta Comarca – da Justiça Estadual. 



    Além disso, anoto que, a prisão cautelar para conveniência da instrução criminal é necessária objetivando assegurar as provas do processo, considerando que há indícios de comunicação falsa de ocorrência, a qual foi registrada sob o nº 4229/2022 – junto ao órgão 98.3133 BM (cópia anexada à fl. 31, do evento 1 OUT2 deste presente expediente), descrevendo em seu histórico o seguinte: Segundo boletim de ocorrência 4229/2022/983133, da Brigada Militar, o atendente Cleber Renato Ramos de Lima relatou que: ‘A GURANIÇÃO ABORDOU O SR GABRIEL, QUE CONSULTADO ESTAVA SEM NOVIDADES, SENDO ENTÃO ORIENTADO E LIBERADO. Os policiais disseram que levaram Gabriel Marques Cavalheiro até a localidade de Lavapés, interior de São Gabriel (RS), a pedido dele, e o teriam liberado próximo a uma residência.



    Nesse contexto, a prisão se mostra necessária e adequada para a própria credibilidade da Justiça.



    Com efeito, o modus operandi empregado, traduz a gravidade da conduta, indicativa, via de consequência, do periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva. 



    Assim, tenho que tais elementos são suficientes e idôneos para justificarem o decreto constritivo, pois revela a periculosidade da agente, fazendo-se premente, portanto, sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.



    (...) Diante do exposto, com base no artigo 312 e artigo 313, I, ambos, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ARAUL VERAS PEDROSO, ARLEU JUNIOR CARDOSO JACOBSEN e CLEBER RENATO RAMOS DE LIMA, para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal”.



    Em 18.6.2025, ao prestar as informações para instruir o Habeas Corpus n. 5163267-82.2025.8.21.7000, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Gabriel/RS afirmou:



    “(...) De início, informo que a decisão relativa ao encerramento da primeira fase do procedimento do júri está em elaboração e será publicada nos próximos dias. O pedido de liberdade formulado pela defesa de ARLEU está pendente de decisão, pois será analisado na própria sentença, que, frisa-se, será proferida nos próximos dias. 



    Em relação à alegação de excesso de prazo, é necessário tecer algumas considerações a respeito da complexidade do processo e do excesso de demanda que acomete esta Vara Criminal. 



    No que se refere ao processo criminal nº 5004586-71.2022.8.21.0031, é fundamental destacar que se trata de uma das ações penais de maior repercussão e complexidade em tramitação nesta Vara, devido à complexidade da análise probatória. 



    A instrução probatória, que não foi conduzida por esta magistrada, envolveu o depoimento de mais de 20 testemunhas, a maioria dos depoimentos teve duração de no mínimo 30 minutos, alguns inclusive ultrapassando uma hora de duração. Além disso, houve volumosa produção de provas técnicas. O processo apresenta, atualmente, com 1.360 eventos e 23 procedimentos relacionados. 



    A análise de um conjunto probatório dessa magnitude demanda tempo e máxima atenção aos detalhes, especialmente quando a decisão é proferida por magistrado diverso daquele que colheu a prova, como é o caso. 



    Com a finalidade de proferir a decisão com a maior celeridade possível, nas últimas semanas foram adiadas audiências de processo de réu solto, a fim de priorizar o andamento do processo em questão. 



    Por fim, é relevante destacar que a Vara Criminal de São Gabriel está entre as três maiores do estado, com acervo processual de 7.442 feitos. Trata-se de vara criminal de competência cumulativa (Tribunal do Júri, Violência Doméstica, JECRIM e VEC), classificada como de porte G, com distribuição anual superior a três mil processos. Esta magistrada assumiu a titularidade da unidade no final de 2024. À época, o acervo de processos conclusos aguardando análise judicial ultrapassava 4.500 demandas, sendo que, dentre estes, diversos processos eram com réus presos, inclusive aguardando para prolação de sentença. 



    Ressalto que todas as medidas possíveis vêm sendo adotadas para garantir a celeridade da ação penal nº 5004586-71.2022.8.21.0031 e de todos os demais feitos em andamento nesta Vara, com especial atenção aos processos que envolvem réus presos”.  



    Na sequência, o Desembargador David Medina da Silva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5163267-82.2025.8.21.7000:



    “(...) Veja-se que, segundo informou a magistrada de origem, o processo é uma das ações penais de maior repercussão e complexidade da comarca, contando com mais de vinte testemunhas, o que, somado à grande sobrecarga da Vara Criminal da Comarca de São Gabriel, inviabilizou maior celeridade processual. A Juíza de origem, contudo, referiu que todas as medidas possíveis vem sendo adotadas para garantir a celeridade da ação penal (13.1). 



    Com efeito, tendo a magistrada justificado a demora e estando tal justificativa de acordo com o mencionado ato normativo do CNJ, não há que se falar em ilegalidade manifesta da prisão por excesso de prazo. 



    No que se refere à alegada ilegalidade por ausência de revisão da prisão preventiva desde janeiro, prevista no art. 316, § 1º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que ‘a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada’ (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). 



    Conforme informou a magistrada, a revisão será feita juntamente com a decisão de pronúncia, prevista para os próximos dias”.  



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.  



    7. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de resguardar a instrução criminal, a cautelar preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, dada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. Foi ressaltado, nas instâncias antecedentes, que “a vítima foi vista pela última vez em uma abordagem policial, quando foi colocada algemada na viatura pelos policiais, ‘desacordada após ser agredida’, conforme relatos de testemunhas que presenciaram, bem como, ficou por vários dias desaparecida, sendo que após realizações de incessantes buscas, em vários locais, foi localizado o corpo da vítima em uma barragem, na localidade de Lava-Pé, local em que os policiais [entre eles o paciente] disseram terem deixado a vítima com vida”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO  
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, decretada em 23.8.2022, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes deste habeas corpus e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Está demonstrada na espécie a complexidade do feito na origem, como ressaltado pelo juízo de primeira instância: “instrução probatória (...) envolveu o depoimento de mais de 20 testemunhas, a maioria dos depoimentos teve duração de no mínimo 30 minutos, alguns inclusive ultrapassando uma hora de duração. Além disso, houve volumosa produção de provas técnicas. O processo apresenta, atualmente, com 1.360 eventos e 23 procedimentos relacionados”.



    Ademais, como afirmado na inicial da presente impetração, os fundamentos da prisão preventiva do paciente foram reavaliados em janeiro deste ano e serão novamente analisados com a sentença de pronúncia, que está na iminência de ser proferida, conforme destacado pelo juízo de origem. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem o presente habeas corpus, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.  



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.  



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, de modo que não se pode suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerada a situação prisional do paciente.  



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.  



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5163267-82.2025.8.21.7000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador David Medina da Silva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora